Tribunal: TJSP
Processo: 2202311-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Honorários advocatícios – Ação de exigir contas – Demanda entre escritórios de advocacia – Partes que, ante a saída dos sócios do autor dos quadros do réu, convencionaram que as ações ajuizadas até meados de 2003 (cerca de 700) seriam gerenciadas pelo escritório requerido, mas mediante oportuno repasse de valores envolvendo eventuais honorários – Alegação de descumprimento da medida pelo réu,

Ementa:
Honorários advocatícios – Ação de exigir contas – Demanda entre escritórios de advocacia – Partes que, ante a saída dos sócios do autor dos quadros do réu, convencionaram que as ações ajuizadas até meados de 2003 (cerca de 700) seriam gerenciadas pelo escritório requerido, mas mediante oportuno repasse de valores envolvendo eventuais honorários – Alegação de descumprimento da medida pelo réu, em parte das lides - Decisão que julgou procedente a pretensão deduzida e impôs ao requerido/agravante a obrigação de prestar contas no prazo de 15 dias – Manutenção – Cabimento - Arguição de incompetência do Juízo – Inconsistência jurídica – Ação ajuizada no foro de domicilio do réu, envolvendo processos que tramitam no Estado de São Paulo – Prescrição – Inocorrência – Ação de natureza pessoal – Art. 205, do CC – Alegação de nulidade em razão da falta de intimação do autor/agravado para manifestação em réplica – Descabimento – Prejuízo não verificado - Observância ao art. 282, §2o, do CPC - Existência de interesse de agir, com adequação da via processual eleita - Direito do autor em ver as contas prestadas pelo réu acerca das causas expressamente mencionadas na petição inicial - Inteligência ao art. 550, do CPC.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2202311-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante GLOMB ADVOGADOS ASSOCIADOS, é agravado SUTTILE
& VACISKI ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.505
Agravo de Instrumento no 2202311-82.2019.8.26.0000 (2)
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 10a Vara Cível Central
Ação no 1064888-88.2019.8.26.0100
Agravante: Glomb Advogados Associados
Agravado: Suttile & Vaciski Advogados Associados
f
EMENTA: Honorários advocatícios Ação de exigir
contas
Demanda entre escritórios de advocacia

Partes que, ante a saída dos sócios do autor dos
quadros do réu, convencionaram que as ações
ajuizadas até meados de 2003 (cerca de 700) seriam
gerenciadas pelo escritório requerido, mas mediante
oportuno repasse de valores envolvendo eventuais
honorários Alegação de descumprimento da medida
pelo réu, em parte das lides - Decisão que julgou
procedente
a
pretensão
deduzida
e
impôs
ao
requerido/agravante a obrigação de prestar contas no
prazo de 15 dias
Manutenção
Cabimento -
Arguição de incompetência do Juízo Inconsistência
jurídica Ação ajuizada no foro de domicilio do réu,
envolvendo processos que tramitam no Estado de São
Paulo Prescrição Inocorrência Ação de natureza
pessoal Art. 205, do CC Alegação de nulidade em
razão da falta de intimação do autor/agravado para
manifestação em réplica Descabimento Prejuízo
não verificado - Observância ao art. 282, §2o, do CPC -
Existência de interesse de agir, com adequação da via
processual eleita - Direito do autor em ver as contas
prestadas pelo réu acerca das causas expressamente
mencionadas na petição inicial - Inteligência ao art.
550, do CPC.
Recurso desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em
razão da r. decisão copiada às fls. 109/112, proferida nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
da ação de exigir contas ajuizada por "Suttile & Vaciski
Advogados Associados" em face de "Gomb Advogados
Associados", que julgou procedente a pretensão deduzida e
impôs ao réu/agravante a obrigação de prestar as contas, no
prazo de 15 dias.
Aduziu, em síntese, que nula a sentença, eis que o
autor não foi intimado para se manifestar em réplica. Afirmou,
ainda, que seu escritório está sediado na cidade de Curitiba/PR e,
portanto, de rigor o reconhecimento da incompetência do Juízo
da Comarca de São Paulo para conhecer da demanda. Insistiu,
ainda, nas demais teses defensivas no sentido de que inadequada
a via processual eleita pelo autor, certo que este deseja apenas
obter informações e, portanto, evidente a falta de interesse de
agir, mormente porque tinha condições de realizar simples
verificação
dos
andamentos
processuais,
inclusive
de
acompanhar a efetivação de pagamento de honorários sem
necessidade de ajuizar a presente ação. Persistiu na necessidade
de observância ao prazo prescricional trienal estabelecido pelo
art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, bem como aplicação do
instituto da supressio, além da condenação do autor na prática de
litigância de má-fé, ao que requereu a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, a reforma da decisão recorrida.
Recebido o recurso no efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Contraminuta às fls. 445/465.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento, com a
máxima vênia.
Demanda ajuizada ao argumento de que os sócios
do escritório de advocacia autor integraram os quadros do
escritório réu, ora agravante, mas que se desligaram da sociedade
nos idos de 2003, mediante contrato onde restou estabelecida a
divisão dos honorários advocatícios inerentes aos clientes
alcançados fls. 146/151.
Acordaram que a condução dos processos
ajuizados até 31.08.2003 passaria a ser realizada pelo escritório
agravante e que, em relação aos honorários advocatícios
auferidos em razão das causas propostas até aquela data, seria
estabelecida a divisão na proporção de 75% para o agravante e
25% ao agravado cláusulas primeira e segunda de fls. 146/147.
Sob justificativa de que tomou conhecimento de
que o réu procedera ao levantamento de valores sem o
consequente e avençado repasse em seu favor, postulou o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
em Juízo, após regular notificação, pela prestação de contas
envolvendo parte dos processos do contrato entabulado,
discriminados em seu anexo I e boa parte do anexo II fls.
152/202.
Os processos que foram objeto do pacto firmado
entre as partes representam nada menos do que aproximadamente
setecentos feitos (fls. 152/202), tendo o autor reivindicado contas
daqueles especificamente relacionados às fls. 210/215, a
abranger causas cíveis e trabalhistas.
Diante desse quadro, verifico que o digno
Magistrado da causa conferiu correto solucionamento à lide, em
decisão percucientemente fundamentada e que não comporta
modificação.
Por primeiro, não há que se cogitar em
incompetência do Juízo, porquanto a ação foi ajuizada na
comarca da Capital, onde o requerido se encontra situado, com
endereço estabelecido na Av. Marquês de São Vicente, 446 2o
Andar - Conj. 209/210, CEP: 01139-000, informação facilmente
obtida através de seu site na Internet1.
Ademais, tem-se que os processos judiciais em
1 http://glomb.com.br. Acesso em 29.10.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
discussão tramitam todos no Estado de São Paulo, o que torna
inócua a pretendida discussão acerca da incidência, ao caso, da
regra estabelecida pelo art. 53, inciso IV, alínea “b”, do Código
de Processo Civil2.
No mais, beira à temeridade a alegação de
nulidade em razão da falta de intimação do autor/agravado para
se manifestar em réplica acerca da contestação apresentada, já
que se trata de questão que interessaria unicamente ao recorrido e
contra a qual carece o agravante de interesse recursal.
E, mesmo que assim não fosse, inexistindo
prejuízo decorrente de eventual nulidade, não há que se cogitar
em sua decretação (pas de nullitté sans grief).
Nesse sentido: “Em tema de nulidade no
processo civil, o princípio fundamental que norteia o sistema
preconiza que, para o reconhecimento da nulidade do ato
processual, é necessário que se demonstrem, de modo objetivo,
os prejuízos consequentes, com influência no direito material e
reflexo na decisão da causa.” (STJ
6a Turma
RSTJ
119/621)
Vale ressaltar que, quando se puder decidir o
2 Art. 53. É competente o foro:
(...) IV - do lugar do ato ou fato para a ação:
b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da
nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou
suprir-lhe a falta (art. 282, §2o, do Código de Processo Civil).
As preliminares arguidas pelo réu, envolvendo
falta de interesse de agir e inadequação da via processual eleita,
igualmente não prosperam, porquanto diretamente relacionadas
ao mérito da causa e restaram acertadamente rechaçadas pelo
Juízo da causa através da decisão guerreada, certo que os
fundamentos exarados sequer contaram com impugnação
específica, ônus que lhe incumbia, já que se limitou a reiterar as
longas teses postas no bojo da contestação e replicadas ao longo
das exageradas 53 (cinquente e três) laudas de suas razões.
Em prescrição também não há que se cogitar,
porquanto pacifica a jurisprudência no sentido de que o prazo
para pedir prestação de contas é o vintenário, previsto no art.
177 do CC/1916, ou decenal, nos termos do art. 205 do
CC/20023, dada a natureza pessoal da obrigação.
3 STJ, AgInt no AREsp 1115154/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 21/09/2018, STJ, AgInt no AREsp
1107269/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017, STJ, AgRg no AREsp 761.450/PR, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
O que interessa ao deslinde da controvérsia, que
foi decidido de modo sucinto pelo Juízo da causa, é que compete
ao agravante a prestação das contas exigidas porquanto, de
acordo com o expressamente pactuado entre as partes, é ele
quem detém o gerenciamento do recebimento dos honorários
envolvendo as causas promovidas enquanto vigente a parceria
existente entre os patronos integrantes dos escritórios de
advocacia ora em litigio.
Nesse diapasão, como bem ressaltou o Magistrado
de origem: “Causa espécie a ferrenha tentativa de blindar as
contas pelo réu, fato que deveria ser por ele facilmente aceito,
já que este Juízo quer crer que tem cumprido corretamente
suas obrigações.
Assim, não há que se falar em ausência de boa
fé, na medida em que a qualquer tempo, enquanto não
prescrito o direito, cabe a conferência das contas.
Portanto, se o autor teve conhecimento da
ausência de repasse muito tempo depois da assinatura do
contrato, tal fato não caracteriza a supressio, mas sim sua boa
fé, que acreditou na palavra do réu. E, se acreditou de forma
correta ou não, isto apenas poderá ser apurado com a
prestação de contas que tenta o réu evitar.” (grifei)
Desta forma, imperioso o reconhecimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
direito do requerente em ver prestadas as contas postuladas,
especificamente no que tange às lides discriminadas no âmbito
da exordial, a teor do disposto no art. 550, “caput” e parágrafo
primeiro, do Código de Processo Civil4.
Por conseguinte, tem-se como adequada a via
processual eleita, bem como presente o interesse de agir, ante a
natureza jurídica do pacto firmado entre as partes e o expresso
compromisso no sentido de que o escritório autor/agravado não
mais interferiria naquelas lides (cláusula quinta fls. 148).
Nesse sentido: “A ação de prestação de contas se
estende a todas as situações em que seja a forma de acertar-se,
em face de um negócio jurídico, a existência de um débito ou
de um crédito.” (JTJ 162/117)
Essa a hipótese dos autos, anotando-se, ainda, que
se cuida apenas da primeira fase do procedimento, que visa
definir se o réu está ou não obrigado a prestar contas, sendo que,
na segunda fase, a controvérsia incidirá sobre o conteúdo e
julgamento delas, mediante análise, inclusive, de eventuais
montantes já levantados e que o requerido alega não serem
devidos ao autor, com eventual apuração de saldo em favor de
4 Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do
réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.
§ 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as
contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
uma das partes.
Por consequência, não há que se cogitar em
litigância de má-fé por parte do requerente.
Por fim, deixo de majorar a verba honorária
advocatícia de sucumbência, a teor do disposto no art. 85, §11,
do Código de Processo Civil, porquanto já fixada no patamar
máximo legal.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso do
réu.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica